Tribunal: TJPA
Processo: 0804379-92.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804379-92.2022.8.14.0040

APELANTE: D. S. A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANILSON MELO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE MENOR SOBRE DEPÓSITO REMANESCENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor alimentando contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de alimentos urgentes e pretéritos, por satisfação da obrigação, após depósito de R$ 685,49 pelo executado, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o pagamento e eventual atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue cumprimento de sentença de alimentos por quitação da obrigação sem prévia intimação do credor menor para se manifestar sobre depósito remanescente e atualizar a memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por satisfação da obrigação exige demonstração segura de quitação integral do débito, especialmente em execução de alimentos devida a menor.

4. O contraditório impõe a prévia oitiva do credor antes do reconhecimento judicial da quitação, a fim de permitir a conferência dos valores depositados, abatimentos, atualização, juros e eventual saldo remanescente.

5. A ausência de manifestação do exequente sobre o depósito de R$ 685,49 gera prejuízo concreto, pois impede a verificação da suficiência do pagamento antes da extinção da execução.

6. A intervenção do Ministério Público em causa envolvendo menor reforça a necessidade de observância da providência requerida, consistente na intimação da parte autora para atualização do débito.

7. O julgamento não reconhece a existência de saldo devedor nem a insuficiência do pagamento, limitando-se à nulidade procedimental pela falta de prévia oitiva do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação do exequente para manifestação sobre o depósito e eventual apresentação de cálculo atualizado.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do cumprimento de sentença de alimentos por satisfação da obrigação exige prévia intimação do credor para manifestação sobre pagamento remanescente. 2. A ausência de oitiva do menor alimentando antes da extinção da execução viola o contraditório e configura prejuízo processual concreto.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 924, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5099334-62.2024.8.24.0930, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29.05.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804379-92.2022.8.14.0040

APELANTE: DAVI SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA BETANIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: VANILSON MELO ANDRADE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DAVI SILVA ANDRADE
, menor representado por sua genitora MARCIA BETANIA DOS SANTOS SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto, por satisfação da obrigação, o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS URGENTES E PRETÉRITOS promovido em desfavor de
VANILSON MELO ANDRADE
.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 36811118)
:

“SENTENÇA

Vistos os autos.

Trata-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas.

Ocorre que, por meio das petições de nums. 72066468, 99122131 e 114871379, o executado informou sucessivos e diversos pagamentos alusivos aos valores cobrados no presente cumprimento de sentença, contudo a parte exequente informou ainda pendência de débito alimentar no importe de R$569,19 (quinhentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), vindo o executado, em seguida, a promover o pagamento dos valores atualizados, juntando comprovante de depósito de R$685,49, conforme se infere do documento de num. 166070217 dos autos;

Juntada manifestação do Ministério Público (Id. 167055769).

É o breve relato. Decido.

Considerando os diversos comprovantes de pagamento colacionados aos autos e havendo comprovação de depósito do débito remanescente, resta inafastável a extinção do cumprimento de sentença, por quitação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral da condenação, conforme se infere das petições de num. 72066468, 99122131 e 114871379 e 166070210 e pautado ainda na demonstração de pagamento do débito remanescente indicado nos autos, JULGO EXTINTA A PRESENTE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Havendo efetivação de anotação do protesto judicial, oficie-se ao cartório competente para que proceda a retirada do protesto alusivo a presente execução de alimentos.

Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendo a sua exigibilidade, em razão dos benefícios da justiça gratuita neste ato deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.

Ciência ao MP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas-PA, data certificada pelo sistema.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da Vara de Família e Sucessões de Parauapebas/PA

Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06”.

Inconformado, DAVI SILVA ANDRADE interpôs apelação, no
ID 36811120
, sustentando que a sentença deve ser anulada por error in procedendo, violação ao contraditório e decisão-surpresa, pois o juízo extinguiu a execução sem intimar o exequente para se manifestar sobre o depósito de R$ 685,49 e sem observar o parecer ministerial que requereu atualização da planilha. Requer o provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para intimação do exequente, apresentação de cálculo atualizado e manifestação sobre o depósito.

Contrarrazões foram apresentadas por VANILSON MELO ANDRADE no
ID 36811124
requerendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação deve ser anulada por ausência de prévia intimação do exequente para se manifestar sobre o depósito remanescente e atualizar o débito alimentar.

A insurgência merece acolhimento.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de origem julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao considerar comprovada a satisfação integral da obrigação alimentar, em razão dos pagamentos informados nas petições de ID 72066468, 99122131, 114871379 e 166070210, bem como do depósito de R$ 685,49 indicado no documento de nº 166070217, referente ao débito remanescente apontado nos autos.

Ocorre que, antes da prolação da sentença de ID 36811118, o Ministério Público, em manifestação de ID 167055769, requereu expressamente a intimação da parte autora para apresentação do débito atualizado, justamente diante da necessidade de conferência dos valores ainda eventualmente devidos.

Apesar disso,
o Juízo de origem extinguiu a execução sem oportunizar ao exequente, menor alimentando, manifestação específica sobre o depósito posteriormente realizado pelo executado e sem permitir a atualização da memória de cálculo, providência que havia sido expressamente postulada pelo órgão ministerial.

Essa circunstância evidencia vício procedimental relevante.

O reconhecimento da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige a demonstração segura de quitação integral do débito executado. Em execução de alimentos, sobretudo quando há interesse de incapaz, tal conclusão deve ser precedida de contraditório efetivo, permitindo-se ao credor conferir os valores depositados, os abatimentos realizados, a atualização monetária, os juros e eventual saldo remanescente.

Não se desconhece que o executado alegou quitação integral da dívida, inclusive com depósito de valor superior ao saldo anteriormente indicado pela parte exequente. Contudo, a alegação de pagamento, ainda que acompanhada de comprovante, não autoriza, por si só, a extinção imediata do cumprimento de sentença sem prévia oitiva do credor.

O art. 9º do Código de Processo Civil dispõe que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Por sua vez, dispõe o art. 10 que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso concreto, a sentença de ID 36811118 produziu evidente prejuízo processual ao exequente, pois reconheceu a quitação integral da obrigação alimentar antes que ele pudesse se manifestar sobre o depósito de R$ 685,49 mencionado no documento de nº 166070217, justamente após ter sido noticiada a existência de saldo remanescente.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE E/OU SEU CAUSÍDICO ACERCA DO DEPÓSITO EFETUADO PELA PARTE ADVERSA
.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DO ATO QUE ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO A QUO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE PROMOVA A REGULAR INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. PROVIMENTO . "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EM QUE FOI RECONHECIDA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM ESPEQUE NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA .
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE APÓS O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. ATO, CONTUDO, INCAPAZ DE GERAR PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DIZER SOBRE EVENTUAL PAGAMENTO. MEDIDA NECESSÁRIA, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE . PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA INVIÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 924, INC. II, DO CPC À HIPÓTESE . SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"(TJSC, APELAÇÃO N. 0304452-76.2018 .8.24.0075, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ROCHA CARDOSO, QUINTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J . 03-10-2024). (TJSC, Apelação n. 5099334-62.2024 .8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 29-05-2025). (TJ-SC - Apelação: 50993346220248240930, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 29/05/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial)

A necessidade de contraditório é ainda mais acentuada porque
o crédito executado possui natureza alimentar e pertence a menor
. A intervenção do Ministério Público, nesse contexto, não constitui formalidade irrelevante, mas garantia institucional de proteção ao interesse indisponível envolvido.

A manifestação ministerial de ID 167055769 não vinculava o Juízo de origem quanto ao mérito da futura decisão,
mas indicava providência instrutória mínima e adequada: a intimação da parte autora para atualizar o débito. Desconsiderar essa etapa, extinguindo desde logo a execução, comprometeu a regularidade do procedimento
.

A aplicação do princípio pas de nullité sans grief, invocado pelo apelado no ID 36811124, não socorre a sentença. O prejuízo é concreto, pois o exequente foi privado da oportunidade de conferir a atualização do débito alimentar, impugnar eventual insuficiência do pagamento e se manifestar antes da extinção da execução.

Ressalte-se que o presente julgamento não reconhece a existência de saldo devedor, tampouco declara insuficiente o pagamento realizado pelo executado. A conclusão limita-se ao reconhecimento da nulidade procedimental decorrente da ausência de prévia oitiva do credor antes da extinção da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença de ID 36811118 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação da parte exequente sobre o depósito indicado no documento de ID 166070217, com eventual apresentação de cálculo atualizado, seguindo-se regular processamento.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026